Tribunal: TJMT
Processo: 0002871-22.2017.8.11.0035
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002871-22.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 580.613.551-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÂNSITO [ ART. 306, § 1o, INCISO I, C/C ART. 311, DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – PRELIMINAR
EX OFFICIO
SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONCURSO DE CRIMES – CONTAGEM DE PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – PUNIBILIDADE EXTINTA – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Silveira de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0002871-22.2017.8.11.0035 (código 52043), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306, §1° inciso I, c/c o art. 311, ambos da Lei n. 9.503/97,
à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, bem como suspensão do direito de dirigir veículo automotor por um período de 2 meses – Id. 157435761, pp. 1-3.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição do crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, ou, a aplicação do princípio da consunção, reconhecendo-se a ocorrência de crime único. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, bem como a pena no mínimo legal, a fixação de regime aberto e a substituição por restritiva de direitos – Id. 157435768, pp. 1-24.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 157435779, pp. 1-12.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela extinção da punibilidade de Luiz Carlos Silveira de Souza quanto aos crimes descritos nos artigos 311 e 306, § 1o, inciso I, ambos da Lei n. 9.503/97, pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa – Id. 158230654, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição

da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, pela extinção da punibilidade do réu Luiz Carlos Silveira de Souza
.

Com razão.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;”

Ademais, havendo concurso de crimes, a legislação penal preceitua que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119).

In casu
, observo que foi aplicada a pena privativa de liberdade de 7 meses de detenção para cada um dos delitos.

Todavia, consideradas separadamente, ambas prescrevem em 3 anos, nos termos do art. 109, incisos VI, do Código Penal.

Assim, ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, é imperativo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o
recebimento da denúncia
– 5.12.2017, Id. 157435759, p. 58 e a
prolação/publicação
da sentença – 18.11.2021, Id. 157435761, pp. 1-4, transcorreram mais de 3 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade do acusado
Luiz Carlos Silveira de Souza,
pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, e art. 119, todos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023